Tribunal: TJMT
Processo: 1017108-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017108-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), RODRIGO ELCIO CONTRI - CPF: 003.758.111-25 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO DOCUMENTO DE VEÍCULO DE ESTADO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que se reduzir a multa quando não verificado o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, fixado em prazo razoável para seu cumprimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, objetivando a reforma da decisão que determinou a intimação para que proceda a transferência da documentação do veículo Kia Sportage, Placa NPO-4571, para o Estado de Mato Grosso, no prazo de 20 dias, sob pena de aplicação multa diária de R$ 500,00 até o limite de 20 dias-multa.

Nas razões recursais, a agravante sustenta
que é exíguo o prazo para seu cumprimento, diante da Pandemia da Covid-19, assim como, que não se evidencia qualquer intenção de descumprimento de ordem judicial, de modo que merece ser afastada a multa aplicada.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, a fim de que seja concedido maior prazo para cumprimento da obrigação e, ainda, o afastamento da multa. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 55175460).

Agravo Interno interposto no Id 60623474.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a
agravante realizou a transferência do veículo
Kia Sportage, Placa NPO-4571,
para o Estado de São Paulo, em decorrência da concessão de liminar na ação de busca e apreensão.

No entanto, a decisão liminar de busca e apreensão foi revogada, diante do julgamento do agravo de instrumento n° 1004607-61.2020.8.11.0000 e, por conseguinte, foi determinada a devolução do veículo ao agravado.

Assim, diante da ausência do documento e a impossibilidade de circulação com o veículo pelo agravado, o magistrado
a quo
determinou que a
agravante procedesse a transferência da documentação do veículo Kia Sportage, Placa NPO-4571, para o Estado de Mato Grosso
, no prazo de 20 dias, sob pena
multa diária de R$ 500,00 até o limite de 20 dias-multa.

Objetivando a reforma do
decisum
, a agravante alega, em síntese, que é exíguo o prazo para seu cumprimento, diante da Pandemia da Covid-19 e, ainda, que seja concedido maior prazo para cumprimento da obrigação e o afastamento da multa.

Vejamos.

Com relação
a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Já com relação à multa aplicada, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta à agravante constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a
astreinte
, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como alhures mencionado.

Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, caso entenda que se tornou insuficiente ou excessiva.

Ademais, verifica-se, também, que o prazo para seu cumprimento não se mostra exíguo, possuindo a agravante mecanismos para seu imediato cumprimento e, inclusive, não há nos qualquer documento que comprove ter protocolado ou tomado todas as cautelas e medidas necessárias para a efetivação da transferência junto ao órgão competente (DETRAN).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO DÉBITO ADVINDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS –
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO. Estando presente os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano decorrente da manutenção do seu nome em cadastro restritivo de crédito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes.
”

(RAI 1006958­12.2017.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – CONSERTO DE VEÍCULO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –
ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.
(RAI 1000029­89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

(destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO – DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO –
MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO

– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar tratamento neurocirúrgico indicado – devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado diagnosticado com Neoplasia Malígna Encéfalo com risco de déficit neurológico.
Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a astreinte, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial
.
”
(N.U 1002501-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020) (destaquei)

Assim sendo, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados aos autos, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

Por conseguinte, com o julgamento de mérito do agravo, resta prejudicada a análise do Agravo Interno (Id 60623474) aviado em face da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020